Tribunal: TJSP
Processo: 1017192-22.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
1
Registro: 2020.0000994598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001, da Comarca de
Araraquara, em que são embargantes ROBERTO MASSAFERA e MARIA
CRISTINA HEEG MASSAFERA, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
2
Embargos de Declaração no 1017192-22.2017.8.26.0037/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Roberto Massafera e outra
Embargado: Banco Santander Brasil S/A
Voto no 25.970
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material Pretensão à revisitação do que fora
expressamente decidido
Impossibilidade

Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por ROBERTO MASSAFERA e MARIA CRISTINA HEGG MASSAFERA
nos autos do Recurso de Apelação interposto na ação de reintegração de
posse movida por BANCO SANTANDER S/A, objetivando o
aperfeiçoamento do acórdão de fls. 876/871, que negou provimento ao
recurso e manteve a sentença que julgou procedente o pedido para
reconhecer o direito à posse em favor do banco autor, confirmando a
medida liminar deferida nos autos.
Sustentam os embargantes que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
3
seria omisso por não ter enfrentado propriamente a questão da
inconstitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial da
garantia de alienação fiduciária. Defende, ainda, que o acórdão seria
obscuro ao decidir que o julgamento do tema 982 do STF não abrangeria
contratos típicos de mútuo. Pleiteia que o acolhimento dos embargos e a
reforma da sentença impugnada.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que o julgamento embargado
analisou expressamente todos os pontos impugnados, não padecendo de
qualquer vício elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Neste sentido, não existe qualquer omissão,
uma vez que todas as alegações trazidas no bojo do recurso foram
detidamente analisadas pelo acórdão embargado. A questão da pretensa
inconstitucionalidade
foi
expressamente
enfrentada
pelo
acórdão
impugnado, que entendeu que não há qualquer infração aos preceitos
constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal,
além de apresentar diversos precedentes desta C. Corte no mesmo
sentido (fls. 885/888).
Ademais, não há obscuridade no trecho do
acórdão em que se constatou que o tema 982 do STF diz respeito a
contratos ligados ao Sistema Financeiro Imobiliário e que o caso debatido
nestes autos trata de hipótese diversa, uma vez que o contrato entabulado
entre os litigantes era de mútuo tipicamente bancário. No referido trecho do
acórdão apenas afirmou-se que o julgamento do STF, apesar de tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
4
execução extrajudicial de alienação fiduciária em garantia, pode ser
aplicado apenas a contratos de financiamento imobiliário, o que afastaria
de eventual declaração de inconstitucionalidade o caso debatido nestes
autos.
Portanto,
não
se
verifica
no
acórdão
impugnado qualquer vício previsto pelo mencionado art. 1.022 do CPC,
não se podendo confundir o mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento com eventual carência na fundamentação do decisum.
Neste sentido, é imprescindível que, para
acolhimento dos embargos, seja efetivamente demonstrada a omissão,
contradição, obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do
CPC). Reconhecidos esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí
então é possível se falar em efeito modificativo, decorrência lógica da
identificação das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (art.
1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só,
inexiste. Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi
decidido, tal como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-
se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
5
formou no sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja
nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o
retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração
pública
a
justificar
uma
contrapartida
indenizatória.
(EREsp
1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe
19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não
configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos
embargos pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do
parágrafo único do art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe 12/05/2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
6
SUSPENSÃO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL
NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento
de recurso em que exista a constatação de situação jurídica
consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada,
conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.
II
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil.
III
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV Embargos de declaração desprovidos. (SL 874
AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente
caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria,
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de
declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Por fim, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos
dispostos pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017192-22.2017.8.26.0037/50001
7
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator